Tribunal: STF
Processo: MS 26193
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-29
Data de publicação: 2006-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
   EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU
   EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO
   RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não se admite a impetração de
   mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional
   emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes
   [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004
   e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de
   15.10.93].
2.      Não cabe mandado de segurança contra decisão
   judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
3.      O mandado de
   segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação
   rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão
   judicial.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.